Tribunal: TJSP
Processo: 1057270-68.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO – ANOTAÇÃO DE OFERTA EM LEILÃO EM DOCUMENTO EMITIDO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO LAUDO DE VISTORIA – AUSÊNCIA, POR PARTE DOS AGENTES DO DETRAN, DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PROPRIETÁRIA DO BEM, POR ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO OFICIAL PROVIDO.